Tribunal: STF
Processo: HC 264601
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.017.098/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.



    A parte impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado com violação à presunção de inocência



    “(...) uma vez que existem elementos, constantes nas decisões, que afastam a credibilidade do relato da vítima e de sua genitora para fins de uma condenação, não tendo sequer sido realizada a avaliação psíquica da vítima.”



    Sustenta que os supostos fatos delituosos estão há muito tempo prescritos, considerando a ausência de avaliação psíquica e de qualquer indicativo concreto de que os supostos fatos se deram realmente quando a vítima ainda tinha 13 anos, o que configura a ilegalidade da condenação.



    Aduz que não restou comprovado nos autos a consumação do delito, mas apenas a mera preparação, de forma que a minorante da tentativa deve incidir no caso.



    Ao final, requer:



    “Que se conceda o pleito liminar, com a determinação da suspensão da Execução da pena enquanto se analisa o mérito deste remédio constitucional, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da CRFB/88 e nos artigos 647 e 648, incisos I, II e IV, do CPP, assim como nos artigos 649 e 660, §2º, do CPP e no artigo 300, do Código de Processo Civil – CPC e a consequente expedição do alvará de soltura ao paciente. 



    Após o regular processamento e julgamento, a confirmação da medida liminar e a concessão da Ordem deste remédio constitucional, para determinar a absolvição do paciente – em respeito à presunção de inocência; a extinção da punibilidade, ou subsidiariamente, a anulação da sentença – já que deficiente de fundamentação ao não analisar tópicos de extrema relevância na defesa; ou, caso não sejam acolhidos tais pedidos, o restabelecimento da causa de diminuição da tentativa e o afastamento da continuidade delitiva.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por considerá-lo inadequado como sucedâneo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação. 



2. Fato relevante. O agravante foi condenado a 14 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal, em continuidade delitiva, com trânsito em julgado em 31/5/2023. 



3. As alegações defensivas incluem: violação à presunção de inocência, ausência de avaliação psíquica da vítima, prescrição, erro na classificação do crime como consumado e não tentado, e deficiências na fundamentação da sentença. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, diante das alegações de flagrante ilegalidade.



III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 6. As alegações defensivas demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que pressupõe prova préconstituída do direito alegado. 7. A jurisprudência consolidada do STJ não admite a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual quando presentes os elementos do art. 217-A do Código Penal, conforme Tema Repetitivo n. 1.121/STJ e Súmula n. 593/STJ. 8. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sendo reconhecida pela jurisprudência como prova suficiente para a condenação, desde que corroborada por outros elementos. 9. Não há configuração de prescrição, considerando que o prazo prescricional para a pena aplicada é de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal. 10. A discordância da defesa quanto às conclusões das instâncias ordinárias não caracteriza constrangimento ilegal, especialmente quando o acórdão recorrido analisou pormenorizadamente as provas. 11. O reconhecimento da continuidade delitiva foi devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base na prática reiterada de atos libidinosos em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 



1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



2. A desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual não é admitida quando presentes os elementos do art. 217-A do Código Penal. 



3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual e pode fundamentar a condenação, desde que corroborada por outros elementos.”



    Com efeito, o eminente o Ministro Messod Azulay Neto assim se manifestou:



    “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo quando verificada flagrante ilegalidade.



    (...)



    No caso, o paciente foi condenado a 14 (catorze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal, em continuidade delitiva, com trânsito em julgado em 31/5/2023. 



    As alegações defensivas demandam evidente reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.



    (...)



    A pretensão de desclassificação do delito ou de reconhecimento da forma tentada esbarra na jurisprudência consolidada desta Corte. 



    A Terceira Seção, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.121/STJ, firmou o entendimento de que não cabe desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual quando presentes os elementos do art. 217-A do Código Penal. Ademais, a Súmula n. 593/STJ estabelece que "o crime de estupro de vulnerável se configura com [...] ato libidinoso com menor de 14 anos", sendo irrelevante o consentimento da vítima ou eventual relacionamento amoroso. 



    Quanto à alegada ausência de credibilidade dos relatos da vítima e de sua genitora, a questão também não comporta análise na via eleita.



    (...)



    No tocante à suposta prescrição, o argumento não procede. Para pena em concreto de 14 (catorze) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal. Não se configura, portanto, a extinção da punibilidade. 



    A alegação de deficiência na fundamentação da sentença também não revela ilegalidade manifesta. O acórdão recorrido analisou pormenorizadamente as provas, inclusive os depoimentos da vítima e de sua genitora, para manter a condenação. A discordância da defesa quanto às conclusões das instâncias ordinárias não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal. 



    Por fim, o pedido de afastamento da continuidade delitiva demandaria reexame probatório, vedado nesta via. O Tribunal de origem reconheceu a prática reiterada de atos libidinosos contra a vítima, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, aplicando corretamente o art. 71 do Código Penal. 



    Assim, não verifico flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. As questões suscitadas são próprias da revisão criminal, que permite ampla dilação probatória perante o Tribunal de origem.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No caso concreto, observo que, para acolher a tese defensiva – de presunção de inocência –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Quanto à possibilidade de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, a decisão impugnada encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). INSURGÊNCIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDUTA NO TIPO PENAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a desclassificação do crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. “A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato” (RHC 187445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2021). 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 246.240 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25/10/2024)”



    Por fim, ressalto que o acórdão questionado não destoa do entendimento assentado nesta Corte no sentido de que habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente